Tribunal: TJBA
Processo: 8030291-60.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030291-60.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALINA EVANGELISTA DOS SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. LEI FEDERAL Nº 9.394/96. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. DECRETO Nº 16.417/2015. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 67, II, da Lei nº 9.394/96 (LDB) assegura aos profissionais da educação o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado, constituindo direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais. 2. A discricionariedade administrativa para concessão de licenças encontra limites nos princípios constitucionais, não podendo ser exercida de forma a esvaziar direito fundamental expressamente assegurado. 3. O interesse público na qualificação dos profissionais de educação prevalece sobre eventuais dificuldades operacionais da Administração, que deve organizar-se para cumprir suas obrigações legais. 4. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030291-60.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSALINA EVANGELISTA DOS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA nos termos do voto do relator. Salvador, .